Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela empresa PAP Rações Ltda., em face da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial da Ação Rescisória.
Inconformada, a Embargante sustenta que a decisão além de ser omissa, foi fundamentada em erro de premissa.
Afirma que ao contrário do que consta no decisum, não há ajuste entre as partes litigantes no que se refere ao desmembramento dos lotes, mas apenas disposições quanto ao destino do valor do aluguel.
Assevera, ainda, que a decisão não se pronunciou quanto à tese de inexistência de quitação do imóvel por parte da Requerida.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material, senão vejamos:
Na hipótese, a Embargante alega que o decisum foi fundamentado em erro de premissa, bem como não se pronunciou sobre a tese de inexistência de quitação do imóvel por parte da Requerida.
Contudo, em que pesem referidas ilações, nota-se que não merecem acolhida.
Com efeito, conforme colocado na decisão embargada, o exame da tutela de urgência é pautada nos seguintes requisitos, quais sejam, i) probabilidade do direito invocado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Fundamentei, ainda, que em sede de Ação Rescisória o deferimento da liminar é medida de extrema excepcionalidade, em observância aos Princípios da Segurança Jurídica e da Coisa Julgada.
Em outras palavras, para a suspensão da sentença que a Embargante busca rescindir, a verossimilhança das alegações deve ser evidente, fato que não se concretizou nos autos.
Com efeito, apesar da Embargante sustentar que a decisão foi pautada em premissa equivocada, observa-se que foi proferida em fase de cognição incompleta, onde pude verificar por meio do contrato anexado ao processo (ID. 32725455) que as partes convencionaram sobre o desmembramento dos lotes n.o 31 a 36 (objetos da lide) em favor da empresa Embargada, situação que afasta, por ora, o direito alegado pela Recorrente.
Ademais, não há que se falar em omissão, já que a tese de inexistência de quitação do imóvel por parte da empresa Recorrida está atrelada ao próprio mérito da Ação Rescisória e será devidamente analisada quando do julgamento da demanda.
Necessário frisar, ainda, que o feito está em sua fase inicial e após o contraditório as questões aqui suscitadas serão examinadas com maior profundidade, de modo que não há vício a ser sanado neste momento.
Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ. In verbis:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno a Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora